Tribunal: TJMT
Processo: 0002231-77.2015.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002231-77.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELCIO DA SILVA - CPF: 270.288.871-20 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), JOELCIO DA SILVA - CPF: 270.288.871-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – TRABALHISTA – MILITAR NA RESERVA – CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL - APLICABILIDADE DA LC 279/2007 – INDEVIDA A MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação. 2. A legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção.

(N.U 0003107-66.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interposto por
JOELCIO DA SILVA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº
0002231-77.2015.8.11.0006
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para conferir à parte autora o direito de cômputo do tempo de efetivo do servido prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT.

O Apelante

JOELCIO DA SILVA apresentou como causa de pedir recursal que a sentença merece reforma no tocante ao pagamento da gratificação de 100 % do seu subsidio, uma vez que os militares da patrimonial ao serem convocados devem receber o tratamento como se ativos fossem, com todos os direitos.

Assevera que “não há que se falar em acúmulo do subsidio de sua aposentadoria com a chamada “gratificação”, posto que são situações diferentes. Os proventos da aposentadoria nada mais são do que um direito adquirido, pelo servidor, militar ou não, que durante anos prestando serviços à Administração Pública, completou tempo de serviço necessário para se aposenta”.

Afirma que a gratificação concedida aos integrantes da Guarda Patrimonial, esta afronta sobremaneira o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que está sendo concedida de forma discriminatória em afronta ao art. 3º, inciso IV da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para assegurar ao Apelante o direito de receber a gratificação em 100% (cem por cento) correspondente ao subsidio de sua gratificação, bem como o pagamento retroativo.

O Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação adesivo para reformar a sentença ao fundamento que o art. 4º da LC 279/2007 estabelece que o tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial não poderá ser computado para efeito de tempo de efetivo serviço.

Assevera, ainda, que “o posicionamento dos militares que já se encontravam na inatividade quando da edição da Lei Complementar nº 541/2014, deve ser feito utilizando-se a regra de contagem de tempo de serviço vigente à época do ato da aposentadoria”.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentada por ambas as partes

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 2809252 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para conferir à parte autora o direito de cômputo do tempo de efetivo do servido prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT, afastando-se a incidência do o §1º, in fine, do art. 118 da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, por entendê-la incompatível com o art. 5.º, caput da Constituição da República de 1988;

b)

Isenção de custas, na forma do art. 98, I CPC;

c)

Em razão da sucumbência recíproca, na proporção de 25% para o autor e 75% para o Estado de Mato Grosso, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, forte no art. 85 §3.º, I c/c art. § 14.º c/c art. 98, VI CPC, consignando que a parte do autor ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça;

d)

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com força no art. 496 § 3.º, II CPC;

De início, ressalto que no recurso de apelação e adesivo se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOELCIO DA SILVA ajuizou
Ação de Ordinária nº
0002231-77.2015.8.11.0006
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando receber a título de gratificação o correspondente a 100% do subsídio de sua graduação, bem como para o fim de computar o tempo de efetivo serviço público prestado na guarda patrimonial para todos os fins legais.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais da apelação e do recurso adesivo em conjunto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso adesivo merece provimento.

Cinge-se a controvérsia a respeito da sobre o direito de receber a título de gratificação o correspondente a 100% do subsídio de sua graduação e o fim de computar o tempo de efetivo serviço público prestado na guarda patrimonial para todos os fins legais.

Primeiramente, importante consignar que a Administração Pública está atrelada a lei, razão pela qual, diante do princípio da legalidade (art. 37, da CF), ela somente pode fazer apenas o que a lei permitir.

No caso, a gratificação pelos serviços prestados na guarda patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época da convocação realizada.

Com efeito, dispõe o artigo 4.º, §§ 1.º e 2.º da Lei Complementar n.º 279/2007 que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a
gratificação
dos militares convocados para a ativa, em razão de a
gratificação
possuir caráter indenizatório, transitório e precário, vejamos:

Art. 4º Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinqüenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação.

§ 1º Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.

§ 2º A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.

Ademais, é certo que “não incide contribuição previdenciária sobre vantagem não incorporável ao vencimento para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012).

Assim, não há que se falar em
conferir à parte autora o direito de cômputo do tempo de efetivo do servido prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT.

No que tange ao
direito de receber a título de gratificação o correspondente a 100% do subsídio de sua graduação, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei, não é possível a aplicação da Lei nº 394/2010, devendo prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do autor, isto é, a Lei Complementar n.º 279/2007.

Portanto, o artigo 4º da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que os proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento) a título de gratificação.

Por outro lado, o Poder Judiciário não tem função legislativa majorar qualquer verba com fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n° 37), razão pela qual deve ser afastada as razões apresentada pela parte autora para majorar a indenização para o patamar de 100%.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PUBLICO - RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – INCIDENCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO (LC 279/2007) – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI DE REGÊNCIA – APELO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, E JULGA-LA IMPROCEDENTE.

1. O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.

2. A legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção.

(N.U 0003107-66.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA – CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO ATIVO – GUARDA PATRIMONIAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 279/2007 – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85/STJ – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS – REJEIÇÃO – MÉRITO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA PATRIMONIAL NO PROCESSO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL – IMPOSSIBILIDADE –

ART. 10 DA LEI ESPECIAL C/C ART. 188, § 1º DA LEI ESTATUTÁRIA – INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESE EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELA LEI DE REGÊNCIA – SITUAÇÃO TRANSITÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI

DE PROMOÇÕES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –

EQUIPARAÇÃO ENTRE GRATIFICAÇÃO E SUBSÍDIO – INVIABILIDADE – VERBAS DE NATUREZA E CRITÉRIOS DISTINTOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – VIOLAÇÕES PRINCIPIOLÓGICAS INFIRMADAS – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

A convocação do policial militar da reserva remunerada ao serviço ativo envolve relação de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre as prestações financeiras, nos moldes da Súmula 85/STJ.

A não incidência da contribuição previdenciária afasta a tipificação do “tempo de serviço”.

A opção legislativa em excluir a possibilidade de promoção ao militar inativo transitoriamente convocado para o serviço ativo, por não se enquadrar na situação jurídica contemplada na Lei de Promoções, não ofende o princípio da isonomia.

O valor estipulado em lei para a gratificação da Guarda Patrimonial, segundo os critérios próprios da situação jurídica do militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo, não tisna qualquer violação principiológica.

(N.U 0002230-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Partindo dessas premissas, a sentença merece reforma para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em relação ao recurso adesivo, dou-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão inicial.

Diante da reforma da sentença, determino que a parte autora suporte 100 % dos honorários advocatícios, mas mantendo suspenso sua exigibilidade em face do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020